Tribunal: TJSP
Processo: 1000549-90.2024.8.26.0312
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO PENAL PRIVADA OMISSA QUANTO À VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL DEVIDA PELA PARTE VENCIDA – AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA COM PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DESSA VERBA – CABIMENTO – DICÇÃO DO § 18 DO ARTIGO 85 DO CPC – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO RECONHECIMENTO – VALOR INDICADO NA INICIAL QUE

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO PENAL PRIVADA OMISSA QUANTO À VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL DEVIDA PELA PARTE VENCIDA – AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA COM PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DESSA VERBA – CABIMENTO – DICÇÃO DO § 18 DO ARTIGO 85 DO CPC – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO RECONHECIMENTO – VALOR INDICADO NA INICIAL QUE CONSTITUI MERA SUGESTÃO – ARBITRAMENTO A SER EFETUADO PELO MAGISTRADO – SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO